Tribunal: TJPA
Processo: 0816257-61.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816257-61.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBSON MIRANDA FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816257-61.2023.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
ROBSON MIRANDA FEITOSA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇLAVES

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA – APELAÇÃO PENAL: REGIME INICIAL SEMIABERTO EM CRIME DE FURTO SIMPLES. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA. IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação interposta por ROBSON MIRANDA FEITOSA, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

II. Questão em Discussão

2.

O recurso defensivo insurge-se contra o regime prisional fixado, sustentando que o crime foi cometido sem violência, que a reincidência foi compensada com a atenuante da confissão e que o regime semiaberto seria desproporcional ao caso concreto.

III. Razões de Decidir

3.

O regime inicial semiaberto foi aplicado com base na reincidência do réu, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, revelando-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, não havendo fundamento para alteração.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para penas inferiores a 4 anos, com pena-base fixada no mínimo legal, o regime semiaberto é adequado ao réu reincidente, desde que ausentes circunstâncias que justifiquem maior gravidade, conforme Súmula 269 do STJ.

5.

Não há ilegalidade na fixação do regime semiaberto para reincidentes, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos, especialmente se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência específica, sendo incabível o abrandamento pretendido pela defesa.

6.

Precedentes do STJ reforçam a possibilidade de imposição do regime semiaberto em situações análogas, inclusive afastando a aplicação do princípio da insignificância quando constatada habitualidade delitiva e reincidência específica.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
A fixação do regime inicial semiaberto para réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, por furto simples, encontra respaldo no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, na Súmula 269 do STJ e na jurisprudência consolidada, sendo medida razoável e proporcional diante das circunstâncias judiciais e da reincidência, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Dispositivos e Jurisprudência Relevantes

Código Penal:
art. 155, caput; art. 33, § 2º, “b”

Súmula 269 do STJ

Jurisprudência:

AgRg no AgRg na PET no HC 925166/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 10/03/2025

AgRg no AREsp 759.045/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 23/08/2017

AgRg no AREsp 2025/0053918-9, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, publicado em 12/05/2025

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 07 de julho 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816257-61.2023.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
ROBSON MIRANDA FEITOSA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇLAVES

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBSON MIRANDA FEITOSA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput” do CPB.

Narrou à denúncia
(id.20570105),
que no dia 17/08/2023, por volta das 17h40, a vítima GEOVANA DE NAZARÉ DE ABREU FERREIRA se encontrava dentro de um ônibus que transitava na Av. Almirante Barroso, próximo à esquina com a Av. Tavares Bastos, sentada ao lado da janela e com o aparelho celular na mão, momento que o ônibus parou e o autor do fato, o qual estava do lado de fora do coletivo, conseguiu puxar das mãos da parte ofendida o seu celular e apreender fuga. Por conseguinte, pessoas que presenciaram a consumação do fato acionaram uma viatura da PM que passava no local e apontaram o acusado, tendo sido realizada a perseguição, o Sr. Robson Miranda Feitosa foi detido ainda em posse do celular da vítima.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB.

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2023 (id.20570106)
.

Citação do réu. (id.20570274)

Resposta à Acusação. (id.20570280)

Mídias de audiência. (id. 20570311; 20570322-20570323)

Termo de Audiência. (id.20570310; 20570321)

Alegações finais do Ministério Público. (id.20570326)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.20570329)

Antecedentes Criminais. (id.20570330)

A
sentença
prolatada (id. 20570331) julgou parcialmente procedente a denúncia movida contra
ROBSON MIRANDA FEITOSA
,
CONDENANDO-O
na pena no crime previsto no
art. 155, “caput”, do CPB.

Em razões recursais
(id.
20570341
), o recorrente pugnou: 1) Alteração do regime de pena
.

Em sede de contrarrazões
(id.
20570345
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.25139181
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBSON MIRANDA FEITOSA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput” do CPB.

A Defesa se insurge contra o regime de pena aplicado, sob a alegação de que o crime fora cometido sem violência, e a reincidência fora compensada, na segunda fase, com a atenuante da confissão inclusive, sendo o regime semiaberto desproporcional.

O
regime
inicial semiaberto, aplicado pelo juízo de origem com base na reincidência do réu, revela-se razoável e proporcional diante do caso concreto, especialmente considerando que o réu é reincidente, em consonância com o ditame do art. 33, § 2º, “b”, do CPB, não havendo qualquer correção a ser feita.

A jurisprudência do STJ orienta que, para penas inferiores a 4 anos e quando a pena-base é fixada no mínimo legal, o
regime
inicial
semiaberto
é o mais adequado, ainda que o
réu
seja
reincidente,
desde que ausentes elementos que justifiquem maior gravidade.

De acordo com a Súmula 269 do STJ “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS.

FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE.
MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não incide o princípio da insignificância em casos nos quais o
réu
é habitual na prática de crimes contra o patrimônio.
Precedentes.
2. No caso em exame, apesar do valor reduzido do bem furtado, deve ser mantida a decisão que não aplica o princípio da insignificância, pois o acusado tem cinco condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais, situação que denota sua habitualidade na prática delitiva.
3. Quanto ao
regime
prisional, o Tribunal de origem fixou o modo
semiaberto
ao
réu,
que é
reincidente
e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal. Portanto, não é cabível maior abrandamento do
regime,
como pretende a defesa, sobretudo porque a Corte local já decidiu de forma benéfica ao acusado.
4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg na PET no HC 925166/DF, relator Rogerio Schietti Cruz , DJEN 10/03/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO
PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
PENA INFERIOR A 4 ANOS.
RÉU REINCIDENTE
E COM MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante é
reincidente
específico, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "configurada a reincidência e aplicada pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão, poderá o condenado, desde o princípio, cumpri-la em
regime
fechado, se desfavorável qualquer das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal" (AgRg no AREsp 759.045/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017).

4. No presente caso, diante da presença de vetoriais negativas do art. 59 do CP e da reincidência do
réu,
embora o quantum da reprimenda (1 ano, 9 meses e 29 dias de reclusão) comporte o
regime
aberto, seria possível até mesmo a fixação do
regime
fechado. Desse modo, não se mostra inadequada a imposição do
regime semiaberto,
devendo ser mantido o acórdão recorrido.

5. Agravo regimental desprovido.

(AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2025/0053918-9, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, publicado 12/05/2025

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
07
de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/07/2025